Tribunal: TJMT
Processo: 8015053-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015053-71.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 303.813.121-00 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8015053-71.2015.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrido(s):

Luzinete Maria do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA COM NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA.

CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente, em suas razões recursais, alega que
“
encontra-se em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016
”.

2.
O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

3. No presente caso, observo que o fato jurídico que ensejou o ajuizamento da presente demanda, consistente na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ R$ 71,78, inscrito em 09/07/2011, portanto, em data anterior ao deferimento tanto da primeira como da segunda recuperação judicial.

4. Assim, levando-se em consideração que a primeira RJ já foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, desta forma, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.

5. Cabe ainda acrescentar que a própria Recorrente quando peticionou aos autos para informar “fato novo relevante: deferimento do processamento da nova recuperação judicial do grupo OI”, afirma que:

“7. No caso dos autos, o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 1o.3.2023, pois (29/10/2013), e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei no 11.101/2005.

8. Cabe destacar que os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3o.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005.”

6. Portanto, nos termos do disposto no art. 9, inciso II, da Lei de recuperação judicial, o termo final dos juros e correção deve ser a data do pedido da nova Recuperação Judicial, a saber, 01/03/2023.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Nesta senda, o art. 49 da Lei 11.101/2005 (LREF) prevê que, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Considerando que o crédito pleiteado possui origem concursal, respeitando entendimentos contrários, nos termos do art. 9, inciso II, da Lei de recuperação judicial, fixo o termo final dos juros e correção na data de 01/03/2023, data do pedido da nova RJ. (...) Nesta trilha, o débito objeto da ação não foi quitado e, portanto, sujeito aos efeitos da nova recuperação (01.03.2023).”.

8. A sentença que determinou a expedição da certidão de crédito em favor da parte exequente e retificou o crédito para o montante de R$ 7.966,28,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024